Tribunal: STF
Processo: RE 588141
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-09
Data de publicação: 2008-09-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. LIMITAÇÃO DE JUROS REAIS. FUNDAMENTO
   INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA.
Correta a decisão
   agravada ao dar provimento ao recurso em causa, porque o acórdão
   recorrido se assenta apenas em fundamentos constitucionais.
   Descabe, cogitar, portanto, de argumento infraconstitucional
   suficiente para manutenção do acórdão recorrido.
Agravo
   regimental a que se nega provimento.